Tribunal: TJSP
Processo: 1001546-64.2017.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Sentença de Improcedência – Taxa de Juros – Natural divergência entre a taxa de juros remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente – Tarifa de Registro de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Sentença de Improcedência – Taxa de Juros – Natural divergência entre a taxa de juros remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente – Tarifa de Registro de Contrato – Comprovação do serviço - Montante cobrado que não pode ser declarado excessivo, mesmo porque não se vê obstáculo a impedir o repasse ao consumidor dos valores despendidos com o registro do contrato – Tarifa de Avaliação do Bem – Ilicitude na cobrança por falta de comprovação da efetiva prestação de serviços com determinação para devolução do valor cobrado de forma simples, pois a cobrança decorria de prévia e, até então, válida pactuação. Sentença Parcialmente Reformada – Apelo Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427870
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001546-64.2017.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante MARCOS
CRISTIANO DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001546-64.2017.8.26.0459 -Voto no 21093
2
Voto no 21093
Apelação no 1001546-64.2017.8.26.0459
Apelante: Marcos Cristiano de Jesus
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: Pitangueiras
Juiz Sentenciante: Frederico Pupo Carrijo de Andrade
CONTRATO BANCÁRIO
Ação Revisional
Autor que
pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição
financeira Sentença de Improcedência Taxa de Juros Natural
divergência entre a taxa de juros remuneratórios do contrato e o
equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os tributos, a
taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente
Tarifa de Registro de Contrato Comprovação do serviço -
Montante cobrado que não pode ser declarado excessivo, mesmo
porque não se vê obstáculo a impedir o repasse ao consumidor dos
valores despendidos com o registro do contrato
Tarifa de
Avaliação do Bem
Ilicitude na cobrança por falta de
comprovação da efetiva prestação de serviços com determinação
para devolução do valor cobrado de forma simples, pois a
cobrança decorria de prévia e, até então, válida pactuação.
Sentença Parcialmente Reformada Apelo Parcialmente Provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença proferida a
fls. 147/149 (relatório adotado), que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de
financiamento firmado entre as partes, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Inconformado apela o autor (fls. 152/157) sustentando em apertada síntese
que intentou a demanda pretende corrigir erro de cálculo cometido pelo Banco Apelado,
pois o apelante contratou financiamento com previsão de taxa de juros de 1,70% a.m.,
porém, o Banco apelado aplicou taxa maior que a contratada, na alíquota de 1,93% a.m.
Aduz que trouxe com a inicial parecer econômico financeiro, que aponta erro de cálculo,
identificando a existência de disparidade entre a taxa de juros no contrato e a efetivamente
aplicada pelo Banco Réu. Prossegue contra a falta de disposição contratual que lhe impediu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001546-64.2017.8.26.0459 -Voto no 21093
3
de exercer o direito de não aceitar os sobreditos encargos contratuais; que se a parte
consumidora, em tese, tem a faculdade de afastar os encargos contratuais, a sua
impossibilidade de fazê-lo por ausência de campo específico no instrumento contratual os
tornam claramente abusivos, à luz da principiologia agasalhada pelo CDC e que se o
consumidor pretendesse não se vincular a tais encargos, onde tal recusa deveria ser
lançada, se o único campo destinado à sua manifestação de vontade é exatamente na parte
final do contrato, onde a ele só restam duas opções: ou aceitar o contrato inteiro, sem
exceção, ou não o aceita?.
Insurge-se também quanto a cobrança das tarifas de Registro de contrato
e tarifa de avaliação de bem, pretendendo a devolução em dobro do montante. Pede o
provimento do recurso para que a cobrança se restrinja à taxa de juros realmente pactuada
de 1,70% a.m., em detrimento da taxa apurada de 1,93% a.m., bem como a devolução em
dobro das tarifas acima destacadas.
Apresentadas contrarrazões (fls. 161/182), rebatendo a instituição apelada
articuladamente as razões do inconformismo.
É o relatório.
Voto.
Celebraram as partes contrato de financiamento para aquisição do veículo
Gol City Trend (fls. 33/39), em 48 parcelas de 524,17.
Em se tratando de discussão acerca de contrato bancário a matéria
controvertida tem caráter meramente jurídico, prescindindo a questão de elastério
probatório no âmbito pericial. Isto porque, em se tratando de aplicação de encargos, basta
se observar o contrato e o que emana da lei, aplicando-se o disposto na Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Conquanto incida à espécie a legislação consumerista e os contratos
celebrados entre as partes sejam de adesão, isso não induz, necessariamente, ao
entendimento de que sejam nulos ou abusivos, mas, somente aqueles que coloquem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001546-64.2017.8.26.0459 -Voto no 21093
4
consumidor em desvantagem exagerada ou ofendam aos princípios fundamentais do
Código do Consumidor.
Quanto aos juros, o entendimento predominante da jurisprudência indica
que a regra (no Sistema Financeiro Nacional) é a liberdade na sua pactuação, sem que haja
abusividade no patamar fixado e, caso o autor discordasse da taxa contratada, poderia
procurar outra instituição financeira, não se submetendo aos termos do contrato e, mesmo
se submetendo, em caso de abusividade, pode ser discutida pelas vias adequadas, como na
hipótese em apreço.
Prosseguindo: Nos autos em testilha, a taxa de juros cobrada pela
instituição financeira apelada foi fixada em 1,70% ao mês e 22,42% ao ano (fls. 33),
mostrando-se consoante à taxa média de mercado nas operações da espécie (divulgada pelo
BACEN), percentual que deve prevalecer, em respeito ao contrato e à liberdade de ajuste
entre as partes, não podendo ser considerada abusiva, eis que na hipótese em tela, o
contrato foi assinado em julho de 2013 (fls. 33), ou seja, foi firmado após a edição da MP
1.963-17/00, regulando-se pelas balizas do mercado financeiro.
Denota-se ainda a alegação da cobrança de taxa de juros superior a 1,70%
ao mês, não se atentando o autor da demanda a existência de cláusula discriminando o
chamado Custo Efetivo Total CET (fls. 33 2,02% a.m. e 27,13% a.a.).
O Custo Efetivo Total ou CET foi instituído pela Resolução no
3.517/2007, do CMN - Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de facilitar o
entendimento do consumidor sobre os contratos de crédito divulgados pelas instituições
financeiras e a comparação do preço total do financiamento que lhe é oferecido.
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução o valor deste índice deve
corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo banco, na hipótese de contratação da
operação de crédito proposta ao cliente, conforme segue (grifei):
“As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil,
previamente à contratação de operações de crédito e de arrendamento mercantil
financeiro com pessoas naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte de
que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o custo
total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com
a fórmula constante do anexo a esta resolução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001546-64.2017.8.26.0459 -Voto no 21093
5
Nessa linha, o parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe o que deve integrar o
conceito em referência, a saber:
“O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e
aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos,
tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento
de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas
forem objeto de financiamento”.
Com efeito, natural a divergência entre a taxa de juros remuneratórios do
contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os tributos, a taxa de juros,
tarifas e demais despesas cobradas do cliente. Desse modo nada justifica a alteração da
forma do cálculo, uma vez que perfeitamente válida a utilizada pela instituição financeira,
que está em perfeita sintonia com a legislação vigente.
Pertinente lembrar ainda, que somente podem ser objeto de revisão
judicial as cláusulas contratuais questionadas pelo consumidor demandante na petição
inicial e reiteradas especificamente uma a uma no recurso de apelação, especificando de
forma clara quais as abusividades aventadas, sendo vedado ao Magistrado revisar o
contrato de ofício, conforme a Súmula no 381, do STJ:
"Súmula no 381, do STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.".
No caso em destaque houve impugnação específica em relação à tarifa de
registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, as quais serão a seguir analisadas.
REGISTRO DE CONTRATO:
Comporta inicialmente destacar que não se vê obstáculo a impedir o
repasse ao consumidor dos valores despendidos com o registro do contrato já que tal
comodidade não representa serviço bancário prioritário. Sobre o tema, valioso os
esclarecimentos prestados pela FEBRABAN no bojo do Recurso Repetitivo - REsp
1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, que
seguem:
A compreensão do contexto em que se insere a inclusão do
gravame celebração de negócio envolvendo a aquisição de veículo, com pacto de
alienação fiduciária - é extremamente relevante. (...)
As atividades no âmbito privado ficam sob a responsabilidade do
banco / instituição financeira, à qual incumbirá: (...) a formalização de proposta de
financiamento e, havendo aceite, a inclusão do veículo na base privada de
garantias [SNG], que corresponde a uma atividade de prenotação do gravame, feita
por meio eletrônico, para dar visibilidade e segurança ao mercado e para subsidiar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001546-64.2017.8.26.0459 -Voto no 21093
6
a análise que o DETRAN fará antes de proceder à anotação do gravame no CRV;
(...)
Já na etapa exclusivamente pública, as atividades são realizadas
pelo DETRAN, que: (...) emite o documento com a anotação do gravame realizada
com base nos dados de registro de contrato.
A descrição desse fluxo de atividades permite constatar, em
primeiro lugar, que o registro de informações realizado no SNG não se confunde de
maneira nenhuma com as atividades públicas de registro de contrato de
financiamento e de anotação de gravame.
Enquanto as informações inseridas na base privada [SNG] têm a
finalidade de informar ao mercado e aos órgãos de trânsito que um veículo foi dado
em garantia numa operação, o registro de contrato é uma atividade pública,
realizada pelo DETRAN, que faz constar na sua base os dados dos contratos de
financiamento.
E, por sua vez, a anotação do gravame [que não se confunde
com a inclusão eletrônica do gravame] é a inscrição, também pelo DETRAN [com
base nos dados que, perante ele, são registrados e, também, a partir de consulta do
SNG], no campo de anotações do CRV, do nome do credor real do veículo.
Tais esclarecimentos elucidam a questão para que não se confunda a
tarifa de registro de contrato com a despesa com o pré-gravame, essa última tendo como
fato gerador a inclusão da restrição junto ao Sistema Nacional de Gravame, cuja cobrança é
inválida a partir de 25/02/2011, conforme decidido pelo C. STJ no âmbito do julgamento
do REsp 1.639.320/SP.
Especificamente quanto à tarifa de registro de contrato o Colendo STJ no
regime de recursos repetitivos originários do recurso especial 1578553/SP assim se
pronunciou:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001546-64.2017.8.26.0459 -Voto no 21093
7
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado (g.n.);
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO."
No caso em apreço, além do preço do valor não se demonstrar excessivo
(R$ 74,89 cláusula B-9 fls. 32), o próprio consumidor trouxe o comprovante do registro
no Detran (fls. 29) demonstrando a alienação em favor da instituição financeira. Assim,
nenhuma ilegalidade no tocante a tarifa de Registro de Contrato (cláusula B-9 fls. 32),
mesmo porque não há prova de que o valor cobrado destoa da média praticada pelo
mercado.
Tarifa de Avaliação do Bem.
Quanto a cobrança a título de Tarifa de Avaliação de Bem (cláusula D-2
fls. 32), o Recurso Especial Repetitivo - Tema 958/STJ definiu:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
Evidente que o valor cobrado pela instituição financeira a título de
avaliação do bem se mostra abusivo (R$ 235,00), pois não há prova do serviço efetivamente
prestado, tampouco a prova de pagamento realizado para terceiro, tendo à instituição
financeira a oportunidade de ter comprovado a prestação do serviço e não o fez, restando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001546-64.2017.8.26.0459 -Voto no 21093
8
assim, configurada uma vantagem excessiva à instituição, merecendo ser declarada nula a
cobrança do encargo denominado "Tarifa de Avaliação do Bem", com supedâneo no art.
51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade;
Logo, faz jus o consumidor a devolução do montante indevidamente
cobrado.
QUANTO À FORMA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR.
A restituição dobrada do valor cobrado de forma indevida conforme
previsão do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, somente
tem aplicação aos casos em que evidenciado pagamento efetuado em decorrência de má-fé
do credor, o que não ocorre na hipótese em apreço (quitação de parcelas contratuais), cuja
cobrança decorre de prévia e, até então, válida pactuação. Desta forma a devolução ou a
compensação deve ocorrer de forma simples, com correção monetária do desembolso de
cada parcela, com juros de mora da citação, podendo ser compensado com eventual crédito
da instituição financeira.
Tendo a parte ré decaído de parte mínima do pedido, fica mantida a verba
sucumbencial fixada em sentença, na forma do artigo 86, parágrafo único do CPC.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001546-64.2017.8.26.0459 -Voto no 21093
9
Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao apelo. É como
voto.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator